Tribunal: TJDFT
Processo: 0730072-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. RENÚNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. No caso dos autos, não há que se falar em omissão, já que o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.

2. O acórdão esclareceu que apesar de o entendimento atual é no sentido de que as condenações em face da Fazenda Pública devem ser atualizadas utilizando o IPCA-E, no caso dos autos a parte renuncio a tal direito.

3. Restou esclarecido ainda, que a renúncia ao direito à aplicação de outro índice foi feito depois de iniciado o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal de forma que, no momento da renúncia, a parte conhecia a possibilidade de a TR não mais ser utilizada como índice de correção e renunciou a este direito.

4. Sendo a renúncia uma declaração unilateral de vontade, ela produz efeitos após sua constituição, sendo desnecessária a homologação por sentença. Inteligência do art. 200 do CPC.

5. Incabível o reexame da contenda na estreita via dos embargos de declaração. Precedentes.

6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento.

7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.